Tribunal: STF
Processo: ARE 1373846
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DECLARATÓRIA - PRECEDENTES STJ - TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO COMO ALUNO APRENDIZ - AVERBAÇÃO - POSSIBILIDADE - EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL Nº 09/1993 - CONTAGEM APENAS PARA FIM DE APOSENTADORIA - CÔMPUTO PARA ADICIONAIS - IMPOSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Segundo a jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que o servidor ainda em atividade requer somente a declaração do direito à averbação de tempo de serviço, não há falar em prescrição do fundo de direito, tendo em vista a imprescritibilidade das ações declaratórias. Mesmo se considerada a negativa administrativa da averbação como negativa do próprio direito reclamado, não haveria o decurso do prazo prescricional sobre o fundo de direito, porquanto não transcorreu o prazo quinquenal até a propositura da ação. A redação original do art. 36, § 7º, da Constituição do Estado de Minas Gerais permitia a contagem recíproca de tempo de serviço nas atividades pública ou privada para efeito de aposentadoria e adicionais, ao passo que, com a Emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais nº 90/1993, a norma constitucional restringiu o cômputo da averbação de tempo apenas para fins de aposentadoria. Considerando que a servidora pública autora ingressou no serviço público em questão após a Emenda Constitucional nº 09/1993, ela tem direito à contagem do tempo de serviço prestado na condição de aluna aprendiz apenas para fins de aposentadoria, não havendo direito ao cômputo para fins de adicionais. Na hipótese de sucumbência recíproca, cada parte deve responder proporcionalmente pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte contrária, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37, caput; e 201, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Prequestionamento. Ausência. Aluno-aprendiz. Cômputo do período como tempo de serviço público para fins de aposentadoria. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.678/PR - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 09/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO COMO ALUNO-APRENDIZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo” (ARE nº 1.087.423/PE - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente